Tribunal: STF
Processo: ARE 1388822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CABIMENTO A PARTIR DO' TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade do levantamento dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados, quando houver referência à pessoa jurídica na procuração outorgada .ao causídico que patrocina a causa (art. 15, § 3°, da Lei n°. 8.906/94). (AG 0007572-90.2010.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, eDJF1 de 29/01/2016) ‘A cessão de direitos passada pelo advogado signatário do . contrato em favor do escritório, do qual também faz parte,' é válida e em favor do escritório cessionário deve ser expedido o precatório com o montante devido.’ (TRF1, AG 0043968-61.2013.4.01.0000/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), OITAVA TURMA, e-DJF1 p.852 de 21/02/2014) Ademais, o CPC atualmente em vigor expressamente autoriza tal possibilidade, na forma de seu artigo 85, § 15. 



    2. Assiste razão à sociedade de advogados embargada quanto pleiteia a incidência de juros de mora sobre a condenação em honorários advocatícios. De fato, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de legítima pretensão a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não solicitado na inicial ou não previsto na sentença, deve-se fixar o termo inicial de sua incidência. Dessa forma, para que sejam cobrados juros moratórios é preciso que exista a mora, que ocorre a partir do transito em julgado da sentença. (STJ - REsp: 771029 MG 2005/0117202-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: — DJe 09/11/2009) 3. Apelação da UFMG não provida. Apelação da sociedade de advogados embargada provida. Diante da sucumbência da embargante, condeno-lhe ao pagamento em favor da embargada de honorários advocatícios em 10% do valor da presente causa.” (e-doc. 7, p. 4).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que inviável a aplicação de juros moratórios sobre a verba honorária sucumbencial sem a observância do rito da expedição dos precatórios, sem o qual, não se conclui pela mora da Fazenda Pública (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. No julgamento do RE nº 579.431-RG/RS, Tema RG nº 96, o Pretório Excelso chancelou a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    (RE nº 579.431-RG-QO/RS, Tema RG nº 96, Rel Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    4. Na espécie, o Tribunal Regional apenas aplicou a incidência dos juros de mora a partir da condenação da Fazenda Pública, não incidindo no período de graça constitucional abrangido, noutro giro, pelo enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, durante o qual, evidentemente, cessa a incidência dos juros (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator